Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. PARESIA EM MEMBRO INFERIOR. PERDA DA FORÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ROL TAXATIVO. PARALISIA. PERDA COMPLETA DA FORÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. A circunstância de o laudo pericial ter sido desfavorável aos interesses da parte demandante não implica o cerceamento de defesa, sobretudo na hipótese dos autos em que a parte, instada a se manifestar, colaciona manifestação de assistente técnico que corrobora o principal ponto controvertido havido no processo na mesma direção exposta no trabalho técnico.
2. O grau de lesão da autora/apelante não está enquadrado como paralisia, mas sim como paresia, doença esta associada à fraqueza em membro inferior, ou seja, diminuição da força ou comprometimento parcial da movimentação desta região, situação que não é abrangida pela legislação que prevê a aposentaria por invalidez com proventos integrais.
3. Pela mesma razão, ou seja, considerando que a autora/apelante é portadora de fraqueza em membro inferior, e não de paralisia, não há como reconhecer o direito da recorrente à percepção de isenção do imposto de renda, já que a legislação de regência, em rol taxativo, não prevê a paresia como fundamento para a benesse fiscal.
4. Recurso conhecido.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso desprovido.